Tribunal: TJES
Processo: 0007678-20.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007678-20.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO VITORIA DIAS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0007678-20.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO VITORIA DIAS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM.
READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas acondicionadas para comércio, após abordagem policial em patrulhamento tático. A defesa requer absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas;
(ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, afastando-se o
bis in idem
na dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da materialidade do delito decorre do boletim unificado, autos de apreensão, auto de constatação provisória e laudo químico, que registram a apreensão de múltiplos entorpecentes em quantidades expressivas.

A autoria resulta dos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem, prestados sob contraditório e ampla defesa, corroborados pelas circunstâncias da prisão, pela tentativa de fuga, pela resistência e pela confissão informal.

O valor probatório dos depoimentos policiais é reconhecido quando prestados em juízo e em consonância com o conjunto probatório, inexistindo elementos que indiquem interesse pessoal ou contradições.

A negativa de autoria é isolada e não encontra amparo nas demais provas, sendo inclusive infirmada pelas testemunhas de defesa, que confirmam a resistência do apelante.

A finalidade comercial das drogas apreendidas é indicada pela quantidade, variedade, forma de acondicionamento e contexto da abordagem em área de intenso tráfico.

A utilização da natureza e quantidade de drogas para elevar a pena-base impede seu emprego novamente na modulação da fração redutora do tráfico privilegiado, sob pena de
bis in idem
, conforme entendimento consolidado no Tema 712, do STF, e precedentes do STJ.

Inexistindo circunstância impeditiva, a fração de redução deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3.

A nova pena comporta regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 33, § 4º, c/c art. 42; Código Penal, arts. 33, § 2º, “c”, 43, III e IV, e 44, II e III.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 712 (Repercussão Geral);

STJ, AgRg-HC 737.535, Quinta Turma, j. 08/03/2024;

STJ, AgRg-AREsp 2.503.629, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16/04/2024;

STJ, AgRg-EDcl-AREsp 1.500.449, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 01/10/2024.

Vitória, 19 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0007678-20.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO VITORIA DIAS DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: ARTHUR CYPRIANO ZOTTELE, MICHEL AUGUSTO FLEGLER AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO VITORIA DIAS DE OLIVEIRA
contra a r. sentença acostada no id. 15613731).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (id. 15613692) narra os seguintes fatos:

[...] no dia 06/10/2023, no Bairro Nova Almeida, no centro do município da Serra-ES, o Denunciado, acima qualificado, trazia consigo 114 pinos com cocaína, 9 papelotes de cocaína, 107 buchas com maconha, 17 embalagens contendo haxixe, 200 pedras de crack, todas as drogas apreendidas em seu poder eram para comércio na região, agindo assim o denunciado com livre e consciente vontade de exercer o comércio ilícito de drogas.

Emerge dos autos que, durante um patrulhamento tático da PMES, no bairro Boa Vista em Nova Almeida, quando a guarnição adentrou na Rua São Luís, os policiais avistaram o Denunciado que trazia em suas mãos uma sacola, e ao avistar a polícia começou a correr, para fugir da ação policial, não logrando êxito pois foi abordado.

Segundo o IP, no momento da abordagem o Denunciado estava com a sacola em mãos, e ao ser verificada os policiais puderam constatar que em seu interior continha vários tipos de drogas 114 pinos com cocaína, 9 papelotes de cocaína, 107 buchas com maconha, 17 embalagens contendo haxixe, 200 pedras de crack, todas devidamente embaladas para serem comercializadas.

Devido a circunstância flagrancial, o Denunciado foi conduzido até a Delegacia e todo material que estava em seu poder foi apreendido; ocasião que as drogas foram descritas no auto de apreensão e no formulário de cadeia de custódia e, submetidas a perícia provisória – AUTO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO.

Diante dos fatos acima apontados e com o regular desenvolvimento do processo, o magistrado
a quo
condenou
Bruno Vitoria Dias
d
e Oliveira
pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais (id. 16149548), a defesa pugna pela
absolvição do acusado
, com fundamento na insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pleiteia
o redimensionamento da fração redutora do tráfico privilegiado
para o patamar máximo de 2/3 (dois terços), com a consequente adequação do regime prisional para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo à fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, quanto ao pleito de absolvição do crime de tráfico de drogas, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais das dezoito atividades materiais descritas no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos núcleos descritos no dispositivo legal, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a materialidade do crime restou devidamente evidenciada no presente caso por meio do Boletim Unificado nº 52516916 (id. 15613688 – fls. 10/14), do Auto de Apreensão nº 2090.3.22478/2023, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ambos no id. 15613688 – fls. 22/23 e 24/25) e pelo Laudo Químico nº 8.564/2023 (id. 15613705), que atestou a apreensão de
17 (dezessete) unidades de haxixe (9,8g)
,
107 (cento e sete) unidades de maconha (141,6g)
,
123 (cento e vinte e três) unidades de cocaína (236,8g)
e
205 (duzentos e cinco) unidades de crack (62,8g)
.

Quanto à autoria, esta também é inconteste por meio da prova testemunhal produzida em sede investigativa e também em esfera judicial, a qual se mostra robusta e suficiente para embasar o édito condenatório. As alegações de negativa de autoria pelo apelante, por sua vez, mostram-se isoladas e dissociadas do conjunto probatório.

Os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, ao serem ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboraram a narrativa fática descrita na denúncia e confirmaram as circunstâncias que levaram à prisão do acusado, detalhando a dinâmica dos fatos de maneira coesa e harmônica.

Nesse sentido, destaco os depoimentos de tais agentes públicos, consoante transcritos em sentença:

O SD/PMES IURY PASSOS DE SOUZA informou que no dia dos fatos, tentaram abordar BRUNO, todavia, este tentou descartar a sacola e resistiu a busca pessoal; que o avistaram com a sacola nas mãos, antes de proceder com a abordagem; que BRUNO tentou se evadir, porém, foi detido e a verificação do conteúdo da sacola foi realizada com muito esforço, uma vez que ele não queria que os policiais acessassem a sacola; que ao avistar a viatura, BRUNO iniciou a correr, motivo este que ensejou a abordagem; que BRUNO confessou para os policiais no local do crime, a propriedade das drogas e afirmou que eram destinadas a venda.

O CB/PMES LEANDRO LUIZ DE SOUZA declarou que a guarnição estava em patrulhamento, no bairro São João, Nova Almeida, no local de intenso tráfico de drogas, quando visualizaram BRUNO com uma sacola na mão; que procederam com a abordagem de BRUNO, porém, este resistiu; que após busca pessoal, foi encontrado, dentro da sacola, vasta quantidade de drogas; que BRUNO confessou a propriedade das drogas e afirmou que eram destinadas a venda; que o BRUNO é conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas; que os policiais foram hostilizados, uma vez que BRUNO começou a gritar para colocar a população contra os policiais; que por conta da hostilização, o motorista da viatura teve que mostrar a arma para conter as pessoas.

Nesse contexto, cabe ressaltar que, em relação ao valor probatório dos depoimentos dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Colenda Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha "perdido" e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
lV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 2. No caso, os policiais viram o agravante mantendo contato com um indivíduo em um veículo, tendo ambos empreendido fuga. Na sequência, o agravante entrou no imóvel e tentou fugir pelos fundos, jogando uma mochila. Nesta oportunidade, foi abordado, trazendo consigo porções de drogas "a granel e embaladas", petrechos, além de várias anotações com nomes de traficantes conhecidos.
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

O apelante, ao ser interrogado em juízo, negou a prática delitiva, nos seguintes termos, conforme transcrito em sentença:

[...] BRUNO VITÓRIA DIAS DE OLIVEIRA, ao ser interrogado em juízo, através de mídia audiovisual, negou a prática delituosa, ante a narrativa de que somente estava passando no local dos fatos para convidar seu colega “WEBERT”, para ir jogar futebol. Ato contínuo, afirmou que estava com uma sacola com o valor de R$ 2.650,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais) referente a rescisão e iria deixá-la na casa de sua tia, para ela guardar e, após o jogo, buscaria o valor. Alegou que trabalhava de pintor, contudo, o dinheiro era referente a rescisão que recebeu da CESAN, datada do dia dos fatos às 16h. Ao ser confrontado com o Boletim Unificado que consta o horário da abordagem como 22h, informou que foi preso às 18h; que não guardou o dinheiro em casa, pois, não teve tempo; que o dinheiro foi transferido por meio de transação bancária, contudo, o retirou no Caixa 24 horas, uma vez que queria utilizá-lo para comprar roupas e gastar no final de semana".

Por sua vez,

as testemunhas arroladas pela defesa,
Angela Maria
d
os Santos
e
Lucimara Prates
d
a Silva
, ao serem ouvidas, somente presenciaram os fatos ocorridos após a abordagem do apelante, confirmando que ele se debatia e resistia à ação policial, o que corrobora a narrativa dos agentes de segurança pública.

A conclusão sobre a finalidade mercantil dos entorpecentes é corroborada pelo robusto conjunto probatório, que inclui as circunstâncias da apreensão em local de intenso tráfico, a expressiva quantidade e a notável variedade das drogas (cocaína, crack, maconha e haxixe), devidamente acondicionadas para a venda, a tentativa de fuga do apelante ao avistar a viatura policial, sua resistência à abordagem e, por fim, sua confissão informal perante os policiais militares.

Conforme bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça, a notícia de que o apelante foi novamente preso em flagrante em 21 de fevereiro de 2025, no mesmo local e pela mesma prática delitiva (Ação Penal nº 0000776-80.2025.8.08.0048), reforça a evidência de sua dedicação à atividade criminosa.

Logo,
o pleito absolutório da defesa não merece prosperar,
devendo a condenação ser mantida nos termos da sentença.

Subsidiariamente, a defesa pugna pelo redimensionamento da pena, requerendo a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

Compulsando os autos, verifico que, na primeira fase da dosimetria, o juiz sentenciante fixou a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
,
valorando negativamente a circunstância judicial relativa à
natureza e quantidade da droga
, conforme preconiza o artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Na segunda fase, foi reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal), com a redução da pena em 1/6 (um sexto), patamar alinhado aos precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, resultando na pena intermediária de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase, o magistrado sentenciante aplicou, de forma fundamentada, a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração mínima de
1/6 (um sexto)
, argumentando que a “nocividade, variedade e quantidade de drogas apreendidas, bem como as circunstâncias de sua apreensão” justificavam tal patamar.

A defesa sustenta que a utilização da quantidade e natureza da droga para modular a minorante configuraria
bis in idem
, uma vez que tais vetores já foram considerados para exasperar a pena-base,
assistindo-lhe razão
. Explico.

O § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, estabelece que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, cabendo ao julgador, de forma fundamentada e com base nas peculiaridades do caso concreto, definir o
quantum
de redução, levando em consideração os critérios do artigo 42, da mesma lei.

Contudo, no caso, verifico que o magistrado sentenciante já havia utilizado a natureza e a quantidade de drogas como fundamentação para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria, não podendo utilizá-los novamente na terceira fase da dosimetria, sob pena de
bis in idem
.

Nessa linha, destaco a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou tese de mérito em sede de repercussão geral (Tema 712), assentando que:

As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração
apenas em uma das fases do cálculo da pena
.

Também é esse o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Afastado o vínculo associativo e, por ser possível verificar pelos autos, de maneira inequívoca, a primariedade do acusado ao tempo do delito e a existência de bons antecedentes, bem como a inexistência de outros elementos a justificar a negativa do benefício, correta a incidência da causa especial de diminuição de pena. 2.
Por ocasião do julgamento do RESP n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu que "a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem.
3.
Na espécie, as instâncias ordinárias já empregaram a vetorial relativa à quantidade de drogas para aumentar a pena-base, de modo que não cabe a este Superior Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, deslocar essa circunstância para a terceira etapa da dosimetria a fim de modular a fração da minorante.
4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 1.500.449; Proc. 2019/0138336-9; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 01/10/2024; DJE 07/10/2024).

Dessa forma, não havendo qualquer impeditivo comprovado nos autos para a aplicação da minorante em sua fração redutora máxima, entendo ser adequado o redimensionamento da reprimenda aplicada, utilizando-se a fração de 2/3 (dois terços) para a minorante reconhecida, de modo que fixo a pena de Bruno Vitoria Dias de Oliveira em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena,
fixo
o regime inicial
aberto
, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Em atenção à pena privativa de liberdade aplicada (inferior a quatro anos), e considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, bem como que se verificam as condições estabelecidas no artigo 44, incisos II e III, do Código Penal, na forma ainda como previsto no § 2º (2ª parte), do mesmo art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, quais sejam, prestação de serviço à comunidade (art. 43, inciso IV, CP), a ser realizada nas condições e em entidade assistencial a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução, e limitação de fim de semana (art. 43, inciso III, CP), também a ser estabelecida pelo Juízo da Execução.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, para reduzir a pena de Bruno Vitoria Dias de Oliveira para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, bem como 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, com a consequente substituição da reprimenda corpórea por duas penas restritivas de direitos, mantendo-se incólumes os demais fundamentos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 19 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.